Tribunal: TJMT
Processo: 1010406-66.2023.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010406-66.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SAMUEL FIAMETTI - CPF: 054.950.181-92 (APELANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), ALINNE RODRIGUES FERREIRA - CPF: 000.362.621-02 (ADVOGADO), KAMILLA DE SOUZA VOIGT - CPF: 032.987.531-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Embargos De Terceiro. Alienação Fiduciária De Veículo. Ausência De Prova Da Posse E Propriedade Pelo Embargante. Litigância De Má-Fé Configurada. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiro opostos em decorrência de constrição judicial de veículo automotor, objeto de alienação fiduciária em contrato celebrado por terceira pessoa com instituição financeira, e condenou o embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o embargante comprovou a posse ou propriedade do veículo objeto da constrição judicial, bem como se está configurada a litigância de má-fé em razão da negativa e alteração de fatos evidenciados nos autos.

III. Razões De Decidir

3. O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) tem natureza meramente declaratória, não sendo prova absoluta de propriedade, que se transfere pela tradição, conforme art. 1.267 do CC.

4. Existência de indícios robustos de alienação do veículo pelo embargante a terceira pessoa, inclusive com transferência bancária no valor de R$ 30.000,00 na mesma época do financiamento, sem justificativa plausível do embargante quanto à origem do valor.

5. Ônus probatório do embargante de demonstrar posse ou propriedade legítima do bem, nos termos do art. 674, § 2o, do CPC, não atendido.

6. Configurada litigância de má-fé do embargante que, mesmo diante de prova documental idônea, negou a alienação do bem e não apresentou justificativa plausível para valores recebidos, caracterizando conduta destinada a alterar a verdade dos fatos.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O CRLV não comprova, por si só, a propriedade civil do veículo, prevalecendo a tradição como modo de transferência da posse e da propriedade. 2. Incumbe ao embargante, nos embargos de terceiro, comprovar a posse ou propriedade legítima do bem constrito. 3. Caracteriza litigância de má-fé a conduta do embargante que nega fatos demonstrados por prova documental robusta.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.267; CPC, arts. 5o, 77, I, 80, II e III, 81, 85, §11, e 674, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 599.620/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 17.05.2004; TJMT, Apelação no 1022096-72.2024.8.11.0000, Rel. Des.a Maria Helena Gargaglione Povoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 30.09.2024; TJMT, Apelação no 1003931-56.2021.8.11.0040, Rel. Des.a Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04.06.2025; TJMT, Apelação no 1004254-29.2022.8.11.0007, Rel. Des.a Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
. 1010406-66.2023.8.11.0037

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Samuel Fiametti
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos dos
Embargos de Terceiro
opostos em face do
Banco J. Safra S.A.
, em decorrência de constrição de veículo automotor nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1000426-95.2023.8.11.0037. proposta contra Kamilla de Souza Voigt.

O Juiz sentenciante julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconheceu a inexistência de prova suficiente da posse e do domínio por parte do embargante, bem como a existência de elementos que indicam a efetiva alienação do veículo automotor e condenou Samuel Fiametti ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que permanece legítimo proprietário do veículo Volkswagen Golf Highline, placa ONUOA27, objeto da constrição, não tendo realizado qualquer transação ou venda à Sra. Kamilla de Souza Voigt.

Defende que a transferência bancária de R$ 30.000,00 recebida não se vincula à suposta alienação do bem e que inexistem elementos suficientes para a conclusão de que teria transmitido a posse ou propriedade à referida terceira.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o acolhimento dos
Embargos de Terceiro
e a consequente exclusão do bem da constrição judicial, bem como a revogação da multa por litigância de má-fé.

O Apelado apresentou contrarrazões, em que pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Samuel Fiametti
alega que adquiriu, em setembro de 2022, do senhor Marco Antonio Lerner Queiroz, o veículo marca Volkswagen, modelo Golf Highline 1.4 TSI 4P, cor preta, ano 2014/2014, placas ONU0A27, chassi WVWHD6AU4EW345872, RENAVAM no 1017117290, conforme se comprova pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) acostado aos autos.

Aduz que sempre manteve a posse do bem mas, por ocasião de uma viagem, emprestou o veículo a Halax Cristian Oliveira Santos, residente na Rua Sorriso, no 1736, Bairro Poncho Verde III, em Primavera do Leste.

Todavia, ao retornar de viagem para reaver o veículo, alega que foi surpreendido com a notícia de que o bem havia sido apreendido por Oficial de Justiça, no referido endereço, em virtude de medida liminar de busca e apreensão requerida pelo Embargado Banco J. Safra S.A., nos autos no 1000426-95.2023.8.11.0037.

Diante disso,
Samuel Fiametti
opôs
Embargos de Terceiro
, noticiando ser legítimo proprietário do veículo objeto de apreensão judicial promovida pelo
Banco J. Safra S.A.
em ação movida contra Kamilla de Souza Voigt, a qual, de forma indevida, deu o bem em garantia fiduciária em contrato de financiamento sem que jamais tivesse sido proprietária do veículo ou mantido qualquer relação jurídica com o Embargante.

O Juiz
a quo
, após examinar o conjunto probatório, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que o Embargante não comprovou posse ou domínio sobre o veículo, tampouco justificou o recebimento de R$ 30.000,00 no mesmo período do financiamento firmado por Kamilla junto ao Banco Réu. Destacou que, embora o registro permanecesse em nome do Embargante, a tradição restou comprovada pelos documentos e depoimentos, motivo pelo qual condenou-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Inconformado, o Embargante interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal consiste em analisar os requisitos para a procedência dos
Embargos de Terceiro
, em especial a demonstração da posse ou propriedade do veículo objeto da constrição, bem como a avaliação da existência de litigância de má-fé.

É certo que, embora o CRLV seja documento que indica a titularidade administrativa do veículo, ele não é suficiente para provar, de forma absoluta, a propriedade civil do bem, pois a transferência de propriedade móvel se opera pela tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil:

Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.

O registro perante o órgão de trânsito (DETRAN), embora necessário para efeitos administrativos e para regularização da circulação do bem, possui natureza meramente declaratória e não constitutiva do direito real de propriedade.

Nesse sentido, consolidou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
O fato de não ter sido realizada a transferência de propriedade do automóvel autuado junto ao DETRAN não obsta que a prova da alienação se faça por outros meios. Precedentes do STJ.
” (Primeira Turma, REspn. 599.620/RS, relator Ministro Luiz Fux, publicado no DJE em 17/05/2004).

Da mesma forma, tem decidido este Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DO VEÍCULO – REGISTRO NO DETRAN QUE POSSUI PRESUNÇÃO RELATIVA DA PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL – DISCUSSÃO QUANTO A REAL PROPRIEDADE DO BEM – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENHORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A transferência da propriedade de automóvel, por ser um bem móvel, se efetiva com a tradição e não com o registro no Detran, que é mero ato administrativo, devendo espelhar a situação dominial do veículo.

Havendo dúvida razoável quanto à situação dominial do veículo, a manutenção da penhora é medida que se impõe.

(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação 1022096-72.2024.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Povoas, julgado em 30/09/2024, publicado no DJE em 30/09/2024) [sem negrito no original].

Assim, eventual divergência entre a titularidade constante no registro do DETRAN e a realidade fática da posse ou do negócio jurídico efetivamente realizado não invalida a aquisição de propriedade. Prevalece sempre a situação dominial real, evidenciada pela tradição, sobre a mera aparência formal do registro administrativo.

No caso, extrai-se dos autos que o Banco J. Safra apresentou contrato de financiamento celebrado por Kamilla de Souza Voigt, no qual consta como bem alienado fiduciariamente justamente o veículo objeto da lide. Além disso, foi juntado comprovante de transferência bancária no valor de R$ 30.000,00 creditado pelo Correspondente Bancário do Apelado diretamente na conta bancária do Apelante, operação realizada na mesma época da contratação do financiamento, meados de setembro de 2022.

O Apelante, embora intimado para esclarecer a origem desse valor, limitou-se a negar qualquer relação com a operação financeira, sem apresentar qualquer prova justificativa plausível que demonstrasse ter recebido os R$ 30.000,00 por outra razão legítima. Tampouco registrou boletim de ocorrência ou ajuizou qualquer medida judicial para anular suposta fraude.

Ademais, é de se registrar que o fato de o veículo ter sido apreendido em endereço diverso não desconstitui a validade da alienação fiduciária, pois a tradição e a posse do bem podem se dar independentemente do local onde se encontre o veículo, sobretudo quando se demonstram indícios claros de transferência econômica do bem.

Registre-se que, embora Samuel Fiametti alegue ter adquirido o veículo em setembro de 2022 de Marco Antônio Lerner Queiroz, não há nos autos qualquer contrato particular ou recibo de compra e venda que comprove essa negociação, existindo apenas o CRLV que indica a transferência do bem em seu nome junto ao DETRAN, o qual, porém, repito, possui natureza meramente declaratória e não comprova, por si só, a relação jurídica subjacente.

Por outro lado, o conjunto probatório evidencia a existência do negócio jurídico de compra e venda do veículo entre Samuel Fiametti e Kamilla de Souza Voigt, ainda que o CRLV não tenha sido atualizado. Logo, o Embargante não logrou êxito em afastar a presunção de legitimidade da garantia fiduciária registrada em favor do Banco J. Safra.

Nesse ponto, destaca-se que é do terceiro Embargante o ônus de demonstrar cabalmente a propriedade e posse do bem, nos termos do art. 674, §2o, do CPC, o que não foi feito.

A propósito, cito a seguinte tese de julgamento: "
Nos embargos de terceiro, incumbe ao embargante comprovar a posse ou propriedade legítima do bem constrito, mediante prova robusta
.” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Apelação 1003931-56.2021.8.11.0040, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, julgado em 04/06/2025, publicado no DJE em 04/06/2025).

Quanto à condenação do Apelante em litigância de má-fé, depois de tudo o que foi exposto, é inconteste que a penalidade foi corretamente aplicada.

Vale destacar que o artigo 5o, do CPC impõe a todas as partes e sujeitos processuais o dever de agir de acordo com a boa-fé, ao passo que o artigo 77, inciso I, consigna o dever de expor os fatos em Juízo conforme a verdade. Já o artigo 80, tipifica como litigante de má-fé aquele que deduz pretensão fundada em fatos inverídicos, altera a verdade dos fatos e utiliza o processo para alcançar objetivo ilegal.

Na hipótese, a conduta do Apelante supera a mera defesa de direito ou o exercício regular do contraditório, configurando efetiva tentativa de induzir o Judiciário a erro.

Apesar de existir prova documental nos autos evidenciando que o veículo foi objeto de negócio jurídico, incluindo o contrato de financiamento firmado por Kamilla de Souza Voigt e, especialmente, o comprovante bancário da transferência de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) diretamente para a conta de Samuel Fiametti, este último insistiu em negar qualquer relação com a operação financeira ou com a suposta venda do veículo.

Repito: o Embargante não apresentou qualquer justificativa plausível para o recebimento desse valor vultoso, tampouco trouxe aos autos documentos que demonstrassem outra origem lícita e desvinculada da negociação do automóvel. Além disso, não registrou boletim de ocorrência, nem tomou qualquer providência judicial para questionar eventual fraude.

Tais omissões e a postura negatória do embargante evidenciam a intenção de alterar a verdade dos fatos e de litigar contra texto expresso dos documentos dos autos, caracterizando má-fé processual, nos termos do art. 80, II e III, do CPC.

Nesse sentido:

[...] III. Razões de Decidir

3. O Contrato de Locação celebrado entre as partes é simulado, configura negócio jurídico sem eficácia material, firmado entre pessoas com vínculos conjugais e empresariais, e sem prova de efetiva relação locatícia, conforme depoimentos testemunhais uníssonos e coerentes.

4. A simulação contratual atrai a aplicação do artigo 167, do Código Civil, é nulo o negócio jurídico e passível de reconhecimento de ofício, consoante previsão expressa do artigo 168, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

5.
A configuração da litigância de má-fé decorre da tentativa deliberada da Apelante de induzir o Juízo em erro, mediante alegações inverídicas sobre a existência de relação locatícia e titularidade dos imóveis, mesmo ciente da controvérsia sucessória e da disputa dominial em curso.

6. A multa fixada em 4% do valor da causa encontra respaldo legal, mostra-se proporcional e cumpre função pedagógica, coibindo o uso desleal do processo judicial.

7. A correção de ofício do valor da causa encontra amparo no art. 292, §3o, do CPC, é admissível quando o valor atribuído inicialmente não corresponde ao conteúdo patrimonial da demanda, especialmente quando o contrato de locação, fundamento da pretensão, foi declarado nulo.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: “1. O contrato de locação simulado é nulo de pleno direito, nos termos dos arts. 167 e 168 do Código Civil. 2.
A parte que utiliza o processo judicial para simular relações jurídicas inexistentes e oculta fatos relevantes incorre em litigância de má-fé.
3. É legítima a correção de ofício do valor da causa quando o montante atribuído não reflete o real conteúdo econômico da demanda, nos termos do art. 292, §3o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 167, II, e 168, parágrafo único; CPC, arts. 5o, 77, I, 80, 81, 85, §11, e 292, §3o; Lei 8.245/91, arts. 6o, 57 e 58, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.044.569/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.06.2023, DJe 04.07.2023. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação 1004254-29.2022.8.11.0007, Clarice Claudino da Silva, julgado em 24/04/2025, publicado no DJE em 24/04/2025). [sem negrito no original].

Dessa forma, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025